Tribunal: TJMT
Processo: 1037659-90.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037659-90.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (EMBARGANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (EMBARGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (EMBARGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA APELAÇÃO. APRECIAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO.

A despeito do alegado pelos embargantes, não se pode dizer que a parte apelada abriu mão de ajuizar execução, pois têm contrato executivo. Afirmar que sua opção seria unicamente resolução do contrato é afirmação controvérsia, pois, no acórdão embargado, ficou claro que a venda foi sem o consentimento dos exequentes, tanto que feita quando a execução JÁ ESTAVA EM CURSO. Portanto, não poderia haver apenas opção de resolução quando o negócio ao terceiro aconteceu quando a execução estava em curso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1037659-90.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

EMBARGADOS: SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra sentença em Embargos de Terceiro nº 1037659-90.2018.8.11.0041, na 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, movida em desfavor de
SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma que, “
Há ser suprida a omissão e analisada a matéria deduzida na apelação e inapreciada, com fins modificativos, pois como os Embargados Silvio Perussolo e esposa abriram mão do direito de promoverem a ação de resolução do contrato de venda firmado com os Embargados José Charbel Malouf e esposa, optando pela execução dos valores do contrato do imóvel hoje pertencente à Embargante - como lhes facultado pelo art. 475 do Código Civil - ficou vedada a apreciação nestes autos de Embargos de Terceiro dos efeitos do ato negocial em relação à Embargante e antecessores, na medida em que afetos à ação de rescisão contratual que, reiterando, não foi proposta pelos vendedores
”.

Declara que “
Não estando em discussão a rescisão contratual mas a execução de seus valores, e ser consabido que à parte é facultado optar entre uma coisa ou outra, mas não as duas simultaneamente, não poderia data venia o v. acórdão fulcrar-se para improver a apelação em circunstâncias cabíveis a deslinde em ação de rescisão contratual que não foi proposta
”.

Assevera que, “
além de o contrato de compra e venda entre os Exequentes Silvio Perussolo e esposa e os Executados José Charbel Malouf e esposa, ora Embargados, não ser litigioso à mingua de propositura de ação de rescisão contratual, os Executados/ Embargados Malouf possuem patrimônio suficiente para garantir a execução lhes proposta
”.

Aduz que “
No id 167808210 págs. 44/48 encontra-se a petição da imoral, reprovável e indevida conduta dos Embargados/Executados José Malouf e esposa pela qual não se pejaram de nomear à penhora (id 167808210 págs. 44/48) o imóvel em que já tinham vendido há mais de 02 anos (em 24/09/2015 id 16216027 págs. 22/28) para Antonio Carlos Parente de Andrade e esposa e recebido integralmente o preço.”

Argumenta que “
Também se extrai dos autos que os Embargados/ Exequentes Silvio Perussolo e esposa tinham plena ciência da venda do imóvel para a Embargante, pois ao aceitarem em 11/10/2018 a indevida e maliciosa nomeação disseram, textualmente, no id 167808211, pág.2, que “o imóvel foi transferido para a Srª Rose Piran, que ocupa e vem residindo no imóvel” há mais de 02 anos, esclarecendo que a Srª Rose Piran é a Srª Rosane Cominetti Piran, representante legal da Apelante Mercall
”.

Em resumo, “
possuindo os Embargados/Executados exponencial patrimônio para garantir a execução (id 167808230) e não estando em discussão a rescisão contratual da venda feita aos Embargados/Executados, pois os Embargados/Exequentes, tendo a seu dispor o estatuído no art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, optaram pela execução do valor daquele contrato e, não lhes sendo dado o direito de utilizarem-se das duas alternativas, simultaneamente, não cabe ao Egrégio Tribunal considerar, para compor a lide, a matéria passível de ser deslindada na ação de rescisão contratual que não foi ajuizada, para concluir que a venda teria sido a ‘non domino’ por falta de anuência dos Embargados/Exequentes, ou que houve alienação de imóvel litigioso, ou tomada de imóvel litigioso, ou que a Embargante deveria acautelar-se buscando certidões de distribuidores judiciais, o que deverá ser decotado do v. acórdão embargado, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com fins modificativos para, suprindo a omissão, arredar do v. acórdão embargado todas as conclusões atreladas à ação de rescisão contratual que não foi ajuizada, e prover a apelação, reformando a r. sentença para julgar procedente os Embargos de Terceiro e excluir da penhora o imóvel da Embargante, invertendo-se os consectários da sucumbência
” (id. 182926191).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 184071694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra sentença em Embargos de Terceiro nº 1037659-90.2018.8.11.0041, na 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, movida em desfavor de
SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma que, “
Há ser suprida a omissão e analisada a matéria deduzida na apelação e inapreciada, com fins modificativos, pois como os Embargados Silvio Perussolo e esposa abriram mão do direito de promoverem a ação de resolução do contrato de venda firmado com os Embargados José Charbel Malouf e esposa, optando pela execução dos valores do contrato do imóvel hoje pertencente à Embargante - como lhes facultado pelo art. 475 do Código Civil - ficou vedada a apreciação nestes autos de Embargos de Terceiro dos efeitos do ato negocial em relação à Embargante e antecessores, na medida em que afetos à ação de rescisão contratual que, reiterando, não foi proposta pelos vendedores
”.

De fato, a matéria não foi analisada, o que agora o faz.

A despeito do alegado pelos embargantes, não se pode dizer que a parte apelada abriu mão de ajuizar execução, pois têm contrato executivo. Afirmar que sua opção seria unicamente resolução do contrato é afirmação controvérsia, pois, no acórdão embargado, ficou claro que a venda foi sem o consentimento dos exequentes, tanto que feita quando a execução JÁ ESTAVA EM CURSO. Portanto, como poderia haver apenas opção de resolução quando o negócio ao terceiro aconteceu quando a execução estava em curso?

Por isso, não deve prosperar a alegação.

Os demais argumentos são revisitação da lide, e não devem ser aferidos.

Eis o voto, em que se têm claro que a parte apelante tomou imóvel em litígio ao seu acervo de bens.

“[...] A apelante disse na inicial que é possuidora de imóvel de 1.000,00m2, unidade autônoma 10, quadra 15, Alameda do Ipê Amarelo, matrícula 87.649 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, havida por Contrato de Dação em Pagamento de 15/09/2017, firmado com CX Construções Ltda, tendo como anuentes Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade.

Afirmou que os anuentes Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade compraram o imóvel dos embargados Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf em 24/09/2015.

Fala que em Execução 1010248-09.2017.8.11.0041 manejada pelos apelados
Silvio Perussolo e Anna Maria Farias De Abreu em face dos embargados
Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf, o imóvel foi nomeado à penhora.

Aponta que os exequentes são cientes de que o imóvel foi transferido e está sendo possuído por Rose Piran, representante legal da apelante, Roseane Cominetti Piran.

Dizendo que a nomeação à penhora é irregular, pede a retirada da constrição.

Ocorre que o imóvel objeto da indicação de penhora é justamente o imóvel objeto da execução, que originou a execução, descrito no contrato executado.

A execução foi movida em 03/04/2017 contra os executados Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho por terem sido inadimplentes com a compra e venda, pois teriam comprado o imóvel dos exequentes
Silvio Perussolo e Anna Maria Farias De Abreu.

Já a Dação em Pagamento, em que a apelante tomou o imóvel, é de 15/09/2017, ou seja, tomou imóvel litigioso, quando a execução já estava em curso.

Pegaram o bem da devedora CX Construções Ltda, tendo como anuentes Antonio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade, mas sem a anuência dos exequentes, que já exigiam dos então compradores/executados Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf o valor da compra e venda originária.

Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf venderam o bem para Antonio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade sem sequer quitar o valor do contrato originário, e estes anuíram com a dação em pagamento para a embargante/apelante sem exigir a quitação do pagamento em favor dos exequentes, e todos são sabedores de que a propriedade ainda está em nome deles.

A matrícula do bem foi juntada aos autos, e os embargados/exequentes constam como proprietários (id. 167808211).

Os embargos à execução movidos pelos embargados foram rejeitados.

Portanto, tendo a dação em pagamento ocorrido quando já em trâmite a execução, referente ao inadimplemento da compra e venda do mesmo imóvel, fica fraco se alegar boa-fé. Fez-se dispor do imóvel durante o trâmite da execução em que o contrato a ele envolvendo estava em litígio.

Quem adquire imóvel deve buscar certidões negativas, inclusive judiciais, a se aferir a situação do bem. Se a apelante fizesse busca nesse sentido, iria aferir que o imóvel e o contrato originário estavam em discussão judicial, em execução movida mais de 5 meses antes.

Sabe-se que o contrato pode estar desprovido de registro e embasar embargos de terceiro. Isso não se discute. Mas é fato que a terceira tomou o imóvel em pagamento quando já estava em litígio, com execução em curso que o delimita na inicial e se expõe inadimplemento da compra e venda entre o vendedor/exequente e o executado/embargado/comprador, este que vendeu a outros como se tivesse adimplido o contrato originário, e os demais realizado a compra sem fazerem a devida verificação.

Mesmo que se alegue que o juiz sentenciou o feito sem oportunizar provas, é fato que seria medida desnecessária, pois a prova documental é suficiente a descaracterizar o direito da terceira, no sentido de que tomou em pagamento imóvel em litígio. O juiz chega a tocar na posse da parte embargante, entretanto, a própria intenção de compra e venda já revela que adentrar na esfera da posse seria desnecessária, tal como em eventual fraude à execução.

Tanto que o juiz conclui que “pelo bem se encontrar em nome dos embargados/exequentes
SILVIO PERUSSOLO
e
ANNA MARIA DE ABREU PERUSSOLO
, sem qualquer outorga de escritura a terceiros e diante da ausência da quitação do preço, acrescido a ausência de anuência nos negócios subsequentes,
mostra-se despiciendo inclusive adentrar ao pleito de fraude à execução
”.

Assim, outros foram os elementos que levaram ao entendimento do juiz acerca da improcedência dos embargos de terceiro, e não a questão da fraude à execução, que não foi reconhecida.

A posse é de aferição desnecessária, pois advém justamente da aquisição de imóvel litigioso, e como representante da apelante é quem estaria no imóvel, o usufruindo, decisão contra esta atinge aquela.

O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

O art. 370 do CPC dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim, sendo desnecessária a produção de provas, e estando o feito maduro a julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Portanto, sendo caso de venda a non domino, sem que se quitasse o pagamento ao exequente, que já movia execução referente ao contrato envolvendo o imóvel, e tendo os terceiro tomado o bem em pagamento quando já em litígio, o caso é de improcedência dos embargos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E § 2º., DO CPC – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. “
Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3ª CCível – RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010). Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé.”
(TJ-MT 00024966620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico
. 2. Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.” (TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. A intenção da parte embargante ao reexpor os fatos é de revisitar a lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS, mas mantenho o resultado da apelação, pelo desprovimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023